Tribunal: TJSP
Processo: 1011126-60.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Atraso e posterior cancelamento de voo – Autores que não receberam qualquer auxílio por parte da ré e somente conseguiram chegar ao destino final 20 (vinte) horas depois do horário inicialmente previsto - Prestação de serviço defeituoso – Dever da companhia aérea de ressarcir os danos morais experimentados pelos passageiros - Dano in re ipsa – Valor arbitrado proporcional ao

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Atraso e posterior cancelamento de voo – Autores que não receberam qualquer auxílio por parte da ré e somente conseguiram chegar ao destino final 20 (vinte) horas depois do horário inicialmente previsto - Prestação de serviço defeituoso – Dever da companhia aérea de ressarcir os danos morais experimentados pelos passageiros - Dano in re ipsa – Valor arbitrado proporcional ao fato e suas consequências – Sentença condenatória mantida – Recurso não provido.